Tribunal: STF
Processo: HC 93043
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo Regimental. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.